Tribunal: TJDFT
Processo: 0755179-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a cédula de crédito bancário apresentada não atendia aos requisitos formais, especialmente quanto à identificação inequívoca da assinatura eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição; (ii) avaliar se os elementos técnicos apresentados são suficientes para caracterizar a cédula como título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado é claro e fundamentado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
4 Os elementos técnicos apresentados não garantem a identificação inequívoca do signatário.
5 A ausência de impugnação específica pela devedora não supre a falta de vínculo técnico entre o contrato e o suposto signatário.
6 O prequestionamento é considerado fictamente atendido pela interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
7 A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o, 783; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o e inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a